Tribunal: STF
Processo: AI 466266
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORMAÇÃO. Deixando de constar do agravo de
instrumento, interposto com a finalidade de imprimir trânsito ao
extraordinário, a certidão de intimação ao acórdão recorrido e as
contra-razões, ou a certidão que informe a inexistência de tal peça
nos autos principais, forçoso é concluir, à luz do disposto no § 1º
do artigo 544 do Código de Processo Civil, pelo não-conhecimento da
medida.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
 MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação
 da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo
Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.